Tribunal: TJMT
Processo: 1019663-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019663-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA GUIMARAES POLISEL - CPF: 284.933.368-90 (AGRAVANTE), VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO - CPF: 016.896.931-93 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE WEBER - CPF: 019.901.031-54 (AGRAVADO), LETICIA DE JESUS CAMPOS CRUZ WEBER - CPF: 023.399.721-08 (AGRAVADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA GUIMARAES POLISEL - CPF: 284.933.368-90 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEXSANDRO COSTA DA GAMA - CPF: 003.095.432-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DESPACHO INICIAL ARBITRANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 4% (QUATRO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA APLICAÇÃO DO ART. 827, CAPUT E § 1o, DO CPC OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 10% PREVISTO PELO ART. 827,
CAPUT
, DO CPC, COM POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELA METADE EM CASO DE PAGAMENTO EM TRÊS DIAS
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O art. 827 do CPC/2015 é imperativo sobre o percentual a ser fixado no despacho inicial da ação de execução de título extrajudicial, inexistindo possibilidade de sua alteração pelo juiz nessa fase processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por THIAGO OLIVEIRA GUIMARÃES POLISEL E KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1004179-41.2020.8.11.0045, manejados em desfavor de VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO e outros, indeferiu o pedido de tutela antecipada de arresto e arbitrou honorários sucumbenciais em 4% do valor atribuído à causa.

Requer o provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão interlocutória e majorar os honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 § 2o do CPC.

Não foi formulado pedido em caráter de urgência.

O Juízo
a quo
prestou informações no Id. 60943472.

A parte agravada ofertou contrarrazões, no Id. 63082452, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem, de processo de execução de título executivo extrajudicial, ajuizado pela FIAGRIL LTDA., face aos agravados, sob patrocínio dos agravantes, para execução de Cédula de Produto Rural no 2040.09/2019-2020, vencida e não paga desde 30/06/2020, contendo a obrigação para a entrega 979.261,20 Kg (novecentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e um quilos e vinte quilogramas) de soja em grãos, da Safra 2019/2020, do TIPO EXPORTAÇÃO, equivalente a 16.321 (dezesseis mil, trezentos e vinte e uma mil) sacas de 60 kg, que atualizados até a data da propositura da ação era de 26.369 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e nove) sacas de soja de 60kg cada, sendo atribuído o valor da causa em R$2.953.328,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais).

O Magistrado
a quo
, ao proferir despacho inicial, indeferiu o pedido liminar para tutela antecipada de arresto, e arbitrou honorários sucumbenciais em 4% (quatro por cento) do valor atribuído à causa.

Inconformados, os agravantes sustentam que o Magistrado
a quo se
equivocou quanto à interpretação do artigo 85 do CPC, ao arbitrar honorários sucumbenciais em percentual abaixo do mínimo estabelecido na norma processual civil aplicável à espécie.

Requer o provimento deste recurso para reformar em definitivo a decisão interlocutória para arbitrar honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 § 2o do CPC.

Pois bem.

Existe norma específica a respeito dos honorários advocatícios a serem fixados no momento do recebimento da petição inicial da execução de título extrajudicial.

O art. 827 do CPC/2015 estabelece:

“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1o. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2o. O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente”.

Desse modo, não há falar em incidência do disposto no art. 85, § 2o, do CPC.

Como visto, o art. 827 do CPC é imperativo sobre o percentual a ser fixado no despacho inicial da ação de execução de título extrajudicial, inexistindo possibilidade de sua alteração pelo juiz nessa fase processual, cabendo sua majoração, oportunamente, nas hipóteses previstas no § 2o do referido dispositivo legal.

Em comentário ao citado artigo de lei, assevera Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres Da Silva Ribeiro E Rogerio Licastro Torres de Mello:

“Ajuizada a execução, o juiz, verificando que a petição inicial está em condições de ser processada, ao despachá-la,
fixará honorários de 10% (dez por cento)
.
Perceba-se que não há mais espaço para fixação da verba honorária pelo juiz .
Os honorários serão necessariamente de 10% nesta fase inicial
. Prevê o § 1o que, citado o executado , se este realizar o pagamento em 3 (três) dias (art. 829), o valor dos honorários iniciais será reduzido pela metade , mantendo-se o mesmo benefício que existe no CPC/73. A nosso ver, tal benefício revela-se positivo, porque, de um lado, concede ao executado um estímulo para que satisfaça o mais rapidamente possível a execução e, de outro lado, conserva alguma dose ao executado pela necessidade da propositura de uma ação judicial pelo exequente. O § 2o trata da possibilidade de majoração dos honorários , limitando-se em até 20% (vinte por cento) , quer seja pela oposição de embargos à execução, ao final rejeitados, quer pelo simples prosseguimento da execução e o trabalho despendido pelo advogado do exequente até ultimar a execução. Esta possibilidade mostra-se acertada e está em perfeita consonância com o princípio da causalidade , na medida em que responsabiliza aquele que dá causa à nova relação processual (embargos) ou, por ação ou omissão, impõe o prosseguimento da ação executiva e o cometimento dos atos executivos tendentes à satisfação do exequente”
. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.174, comentário ao art. 827).

Neste sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 10% PREVISTO PELO ART. 827, CAPUT, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação. 2. Em observância ao art. 827, caput, do CPC/2015, no despacho inicial da execução de título extrajudicial, serão fixados honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. Precedente da Quarta Turma do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1811222 SP 2019/0104750-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 827 do Código de Processo Civil estabelece que no despacho inicial das ações de execução será arbitrado o valor de 10% do débito a título de honorários advocatícios, podendo ser esse valor minorado ou majorado, conforme previsão nos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo. “
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10016298220188110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018).

Assim, não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da ação de execução na base de 4% (quatro por cento) como constou na decisão agravada.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) do valor executado, devendo constar a advertência que, em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art. 827, § 1o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021